Tribunal: TJBA
Processo: 0332458-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332458-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WOLF WANDERLEY BORGES MAIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR

Advogado(s)
:
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO NEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Embargos à execução opostos pelos recorrentes contra execução promovida por cooperativa de crédito com base em cédula de crédito bancário, alegando a existência de excesso de execução em razão da cobrança de juros abusivos e encargos ilegais.

2.
Sentença de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 917, §§ 3.º e 4.º, do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de alegação de excesso de execução, é admissível o processamento dos embargos quando ausentes o valor que o devedor entende devido e a respectiva memória de cálculo.

III. Razões de decidir:

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e o art. 917, §§ 3.º e 4.º, do CPC estabelecem que a ausência de indicação do valor considerado correto e da memória discriminada de cálculo impede o conhecimento dos embargos por excesso de execução.

5.
A apelação apresentada pelos devedores não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos anteriores, configurando afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, incs. II e III, CPC).

6.
Prevalece o entendimento de que a simples alegação de necessidade de perícia não supre a exigência legal de indicação do valor correto e apresentação do demonstrativo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido
.

Tese
de julgamento
: “1. A ausência de indicação do valor que o devedor entende correto e da respectiva memória de cálculo impede o conhecimento dos embargos à execução fundados em excesso de execução, conforme o art. 917, §§ 3.º e 4.º, do CPC. 2. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser considerada inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; 1.010, II e III; 1.011, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1150868/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.09.2019; STF, Súmula 287; TJDFT, Acórdão 1109326, Rel. Álvaro Ciarlini, 3.ª Turma Cível, j. 04.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0332458-86.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante WOLF WANDERLEY BORGES MAIA e outros e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13